Tribunal: STF
Processo: HC 214712
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 151.225/MG e HC 674.189/MG, cujas ementas têm o seguinte teor, respectivamente (eDOCs 47 e 48):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO.



    1. Existe fundamentação concreta na sentença condenatória ao justificar a manutenção da segregação cautelar, novo título prisional ainda a ser submetido ao exame do Tribunal estadual, não se admitindo nesta Corte a pretendida supressão de instância.



    2. Agravo regimental improvido.



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO.



    1. Existe fundamentação concreta na sentença condenatória ao justificar a manutenção da segregação cautelar, novo título prisional ainda a ser submetido ao exame do Tribunal estadual, não se admitindo nesta Corte a pretendida supressão de instância.



    2. Agravo regimental improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática de estupro de vulnerável, pelo prazo de trinta dias; b) a defesa ajuizou habeas corpus perante o TJMG (HC 0467122-93.2021.8.13.0000), contudo, na pendência do julgamento da impetração, sobreveio o decreto de prisão preventiva, o que ensejou a impetração de novo writ por parte da defesa (HC 1.0000.21.068166-4/000); c) denegada a ordem nas impetrações, a defesa impetrou novo habeas corpus e interpôs recurso ordinário, que não foi conhecido pela Vice-Presidência do STF; d) com a superveniência da sentença condenatória, o RHC 151.225/MG e o HC 674.189/MG foram julgados prejudicados, sob o argumento de que a sentença constituiria novo título, não combatido na impetração; e) não há que se falar em prejuízo, tendo em vista que a sentença condenatória apenas reiterou os fundamentos do decreto preventivo.



    À vista do exposto, requer “sejam cassadas as decisões ora impugnadas, que julgaram prejudicado o exame do mérito no agravo RHC 151225 (2021/0241305-9) e HC 674189 (2021/0186493-8), a fim de que o Colendo STJ enfrente o mérito do recurso e da impetração originária, concedendo-se ordem de habeas corpus a fim de que o Paciente recorra em liberdade até que aquele Tribunal cumpra a decisão, confirmando-se a liminar anteriormente requerida.”



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, observo que, ao tempo em que integrante da Primeira Turma desta Suprema Corte, já adotava a compreensão, prevalecente naquele órgão colegiado, de que a superveniência de sentença condenatória prejudica o exame da impetração que se volta contra a decisão que originalmente decretou a custódia preventiva:



    “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva anteriormente decretada acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento” (HC 121.854, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 26.04.2016, grifei).



    No âmbito da Segunda Turma, é bem verdade, passei a adotar posicionamento diametralmente oposto, mas forte no Princípio da Colegialidade, uma vez que vigorava compreensão diversa, no sentido de não se reconhecer o prejuízo do habeas corpus. Assim, à guisa de exemplo, o seguinte julgado sob minha relatoria:



    “Consoante entendimento da Segunda Turma desta Corte, a sentença superveniente que não altera os fundamentos da prisão processual não acarreta o prejuízo da impetração.” (HC 137.728 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25.04.2017, grifei)



    Ocorre que a questão foi submetida ao Tribunal Pleno desta Corte e, no bojo do HC 143.333/PR, restou decidido que:



    “[...] a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração. Tal cenário, contudo, não impede o exame da excepcional concessão da ordem de ofício, o que exige configuração de ilegalidade flagrante ou manifesta teratologia.” (HC 143.333, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 12.04.2018, publicado no DJe de 21.03.2019, grifei).



    Cumpre observar, sob esse viés, que a sentença condenatória não integra a cadeia decisória ora atacada, a revelar, de fato, nos termos da compreensão firmada pelo Plenário, o prejuízo do habeas corpus interposto perante esta Corte, pela inviabilidade de exame direto dos fundamentos de fato e de direito lançados na sentença, sob pena de se incorrer em supressão de instância.



     



    Aliás, sob o aspecto da necessidade de que o tema tenha sido submetido às instâncias antecedentes e que se possa depreender ato coator praticado por Tribunal Superior para que se tenha por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal, também firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não conhecimento de habeas corpus aqui impetrado, veiculando matérias não submetidas previamente aos Tribunais que se encontram abaixo de sua hierarquia jurisdicional. Cito, por todas, as seguintes ementas, que não levam grifos no original:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Delito de vias de fato e violação de domicílio (art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 150, § 1º, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas instâncias anteriores. Supressão de instância. [...] Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 133.585 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21.06.2016)



    “[…] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 133.685 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31.05.2016)



    A custódia cautelar do ora paciente está agora lastreada em sentença condenatória, cuja análise ainda não foi submetida a exame nem pela Corte de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa maneira, verificada a superveniência de novo título judicial, não há ilegalidade na decisão que reconhece a prejudicialidade da impetração, por perda do objeto.



    Ademais, a despeito das alegações vertidas na inicial, verifico que as decisões ora impugnadas, para além de simplesmente julgar prejudicados o recurso ordinário e o habeas corpus, acabaram por demonstrar que a sentença condenatória não se limitou a reiterar os argumentos da prisão preventiva anteriormente imposta, justificando, de forma fundamentada, a manutenção da custódia, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 47):



    “Verifica-se, da sentença condenatória, ampla e suficiente fundamentação, ao justificar a manutenção da prisão cautelar, não tendo o Magistrado se limitado, apenas, a reiterar a motivação da prisão anteriormente decretada. Foi destacada a gravidade concreta, o modus operandi, a reincidência, o fato de ter permanecido acautelado durante toda instrução processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e a paz social. Anote-se (fls. 802/803):



    DEIXO DE CONCEDER, outrossim, O DIREITO DO RÉU DE RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM LIBERDADE , o que faço com espeque no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, pois em que pese os postulados do direito à liberdade, no caso em tela, conceder tal benefício implicaria em privilegiar, de forma quase absoluta, o direito individual em prejuízo da coletividade, a qual será obrigada a aceitar a incrustação de sensação de impunidade, eis que, desprotegida, ficará à mercê do criminoso que, solto, voltará a delinquir.



    Nesta fase, entendo que o interesse sobrepujante deve ser o da sociedade, posto que houve julgamento criminal em congruência ao devido processo legal, pelo que se proporcionou ao réu a mais ampla defesa possível.



    Ademais, o réu permaneceu acautelado durante toda instrução processual.



    Já restou exarado no bojo as Súmula nº 09 do Superior Tribunal de Justiça que “A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.



    Desta forma, além de garantir a ordem pública e a paz social, a mantença da prisão do denunciado encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista não só a gravidade do delito, a quantidade da pena aplicada e o poder econômico do réu que poderia furtar-se da aplicação da lei penal sem maiores dificuldades, viabilizando o cumprimento da pena imposta.



    Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva imposta ao acusado.



    Preso provisoriamente que se acha, assim permanecerá, não podendo recorrer em liberdade, sobretudo porque estão presentes as circunstâncias da prisão preventiva previstas no artigo 312 do CPP.



    Nessa mesma linha de raciocínio, entendo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado está evidente, pois caso ele seja colocado em liberdade, poderá voltar a praticar novos delitos, uma vez que o acusado é reincidente, gerando desassossego aos demais cidadãos, a evidenciar a necessidade concreta da imposição da prisão preventiva.



    "Sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula n.º 09, desta Corte Superior." (STJ, 5.ª Turma, HC 73652/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 03.04.2008; pub. DJe de 28.04.2008).



    O modus operandi do delito de estupro, a culpabilidade e as consequências do crime, constitui indício veemente da concreta e excessiva periculosidade do réu, evidenciando a necessidade de sua custódia, agora como forma de prevenção do delito.



    Certo é que não se pode olvidar da gravidade do crime em que o réu foi condenado, demonstrando que a sua permanência preso é medida que se impõe para garantir a ordem pública.



    Além do mais, não é possível conceder ao réu o benefício de recorrer em liberdade, até mesmo porque, no presente caso, ocorreria um flagrante anacronismo processual, visto que, processado, o réu se viu preso e, condenado, solto seria.



    Ademais, atento ao disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, entendo como inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares ao réu, pois o fato do acusado estar em execução, demonstra que as condenações criminais anteriores não foram suficientes para impedi-lo de praticar novo crime, evidenciando, a princípio, um desapreço pela justiça, bem como a quebra de confiança do juízo, motivos suficientes para justificar a impossibilidade de substituição por outra medida cautelar (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal).



    Expeça-se, IMEDIATAMENTE, guia de execução provisória à Vara de Execuções Criminais desta Comarca.



    Como se vê, existe fundamentação concreta na sentença condenatória ao justificar a manutenção da segregação cautelar, novo título prisional ainda a ser submetido ao exame do Tribunal estadual, não se admitindo nesta Corte a pretendida supressão de instância.



    Não merece reparos, portanto, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intime-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente